Tribunal: STF
Processo: ARE 1115303
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/ 1973. AGRAVO INTEMPESTIVO. SÚMULA Nº 699/STF. VIGÊNCIA DA LEI 8.038/1990. AGRAVO INTEMPESTIVO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O prazo para a interposição de agravo contra decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário em matéria criminal é de cinco dias (Súmula nº 699/STF).



    2. Manejado o agravo após o quinquídio legal, consideradas as datas de publicação do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.